Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-77.2021.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000422-77.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (APELANTE), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.

EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. DEFERIMENTO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, devido ao deferimento da ampliação do prazo para pagamento de dívida rural em Ação Declaratória distinta, cuja sentença foi favorável
à
apelante, sem condenação de nenhuma das partes às custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a responsabilidade do apelado pelo pagamento de honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade, diante da extinção da Execução sem resolução do mérito, após o deferimento da prorrogação do prazo da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que a parte que motivou o ajuizamento da lide suporte os encargos processuais e os honorários do advogado. No caso concreto, a Execução foi proposta antes do deferimento judicial do pedido de ampliação do prazo de quitação.

A simples expedição de notificação extrajudicial com o intuito de prorrogar o débito não obriga a instituição financeira a fazê-lo nem a suspender a sua exigibilidade. Por conseguinte, os honorários advocatícios não podem ser imputados ao apelado.

É vedada a modificação da sentença em prejuízo da apelante, em observância ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: Nos casos em que a Execução é extinta em decorrência de alongamento de dívida rural, a eventual condenação aos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível da sentença proferida n
a
Execução n.
1000422-77.2021.8.11.0021
, 1ª Vara Cível de Água Boa (MT), extint
a
sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, sem imposição de custas e honorários advocatícios.

A apelante alega que notificou o apelado em 2019 e 2020, pleiteando o alongamento do débito, porém, diante da negativa, propôs a Ação Declaratória n. 0719038-84.2020.8.07.0001, 10ª Vara Cível de Brasília - DF, na qual obteve
decisum
favorável.

Em razão disso, requereu a extinção da Ação de Execução, ante a perda de seu objeto, o que foi deferido, no entanto o magistrado deixou de condenar o apelado ao pagamento dos honorários de seu advogado (da apelante).

Invoca o princípio da causalidade, argumentando que a instituição financeira, ao resistir injustificadamente ao pedido de prorrogação do prazo da dívida, motivou a instauração da Execução, e, portanto, deve arcar com a verba honorária.

Em contrarrazões, o apelado afirma não ter dado causa à propositura da referida demanda, pois o reconhecimento do direito à ampliação do vencimento do débito ocorreu em momento posterior, não havendo, por consequência, fundamento para responsabilização de nenhuma das partes (Id
246734219
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes firmaram a Cédula de Crédito Rural n. 40/062643, com vencimento inicial em 1º-5-2020 (Id 246733695 - Pág. 3 d
a origem
).

A apelante, nos anos de 2019 e 2020, formulou administrativamente pedido de prorrogação do débito, o que foi negado pelo apelado.

Diante disso, ajuizou em 23-6-2020 a Ação Declaratória n. 0719038-84.2020.8.07.0001, 10ª Vara Cível de Brasília - DF, cujo julgamento, em 22-4-2021, foi favorável à pretensão de alongamento da dívida.

Durante a tramitação da referida demanda, o apelado propôs, em 11-2-2021, a Execução de Título Extrajudicial n. 1000422-77.2021.8.11.0021, com o objetivo de receber o crédito.

Em razão da sentença na Ação Declaratória, a Execução foi extinta por perda superveniente do objeto, sem imputar a nenhum dos litigantes o dever de arcar com custas e honorários de advogado. Com isso, também houve a perda do objeto dos Embargos à Execução.

A apelante requer a condenação do apelado ao pagamento dos honorários, com fundamento no princípio da causalidade.

Essa regra, prevista no artigo 85, §10, do CPC, estabelece que mencionada verba deve ser suportada por aquele que motivou a propositura da lide. Sua finalidade é assegurar a distribuição equitativa dos encargos processuais, evitando que a parte que não contribuiu para o litígio seja onerada pelos custos decorrentes da demanda.

Na data do ajuizamento da Execução (fevereiro de 2021), o débito encontrava-se plenamente exigível, uma vez que não havia decisão judicial suspendendo os efeitos da mora ou prorrogando a obrigação. O simples requerimento administrativo de postergação, não acolhido pela instituição financeira, não impõe a esta o dever de concedê-la, tampouco tem o condão de suspender o vencimento da dívida.

A sentença na Ação Declaratória foi proferida apenas em abril de 2021, com trânsito em julgado em 2024. Assim, estando em aberto a dívida à época da cobrança judicial, não há embasamento para impor qualquer ônus ao credor. Ainda que eventualmente competisse à própria apelante o encargo, tal medida não será adotada, em observância à vedação da
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Embargos à Execução opostos por ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou extinto o feito sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A extinção decorreu do trânsito em julgado de decisão proferida na ação nº 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10ª Vara Cível de Brasília/DF, que reconheceu o direito da parte embargante ao alongamento da dívida rural.

A sentença recorrida afastou a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, sob o fundamento de não vislumbrar causa para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a alegação de prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos para o julgamento do recurso, em razão do julgamento anterior de agravo de instrumento envolvendo o mesmo grupo de produtores rurais; e (
ii
) a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, em virtude da extinção da ação sem resolução de mérito, por perda do objeto, após o alongamento da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão entre ações ocorre quando há identidade entre pedido ou causa de pedir, o que não se verifica no presente caso. A ação de execução e os embargos a ela opostos possuem objeto específico, não se justificando a prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos com base no julgamento de outro agravo de instrumento.

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

No caso concreto, o ajuizamento da execução se deu em momento anterior ao reconhecimento judicial do direito ao alongamento da dívida, razão pela qual o Banco do Brasil S.A. não pode ser responsabilizado por honorários sucumbenciais.

A mera notificação extrajudicial à instituição financeira não tem o condão de obrigar o deferimento automático do pedido de alongamento da dívida rural, que depende do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos na Lei nº 9.138/1995.

A ausência de impugnação da parte Apelada impede a modificação da sentença em seu desfavor por força da vedação à “reformatio in pejus”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de conexão entre os feitos impede o reconhecimento da prevenção do relator com base no julgamento de recurso anterior envolvendo litisconsortes.

O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

O deferimento superveniente do pedido de alongamento da dívida rural não gera, por si só, a obrigação da instituição financeira de arcar com os ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, § 1º; 85, § 10; 485, IV; 930, parágrafo único. Lei nº 9.138/1995.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª T., j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 01.12.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 22.10.201; TJMT, Apelação Cível nº 1000697- 77.2023.8.11.0046, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024, DJE 26.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0005335-10.2020.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2024, DJE 17.07.2024; TJMT, Embargos de Declaração nº 0009492-32.2008.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023, DJE 30.01.2023
”
. (TJMT, N.U 1002032-46.2022.8.11.0021, relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18-3-2025, DJE 20-3-2025).

“
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DEFERIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUTÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de execução de título extrajudicial, em razão do alongamento da dívida rural reconhecido judicialmente nos autos de ação diversa. A sentença deixou de condenar em custas e honorários sucumbenciais, sob argumento de não vislumbrar causa para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar de existente a prevenção alegada pela parte Apelante e definir se, à luz do princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais devem ser imputados ao Banco do Brasil S.A. em virtude da extinção da ação executória sem resolução de mérito após o alongamento da dívida rural reconhecido nos autos de nº 0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10ª Vara Cível de Brasília/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste prevenção ou conexão entre as ações, fato inclusive ratificado pelo Desembargador que a Apelante indica como prevento.

O ajuizamento da Ação de execução pelo credor bancário se deu em momento anterior ao reconhecimento judicial do alongamento da dívida rural que conferiu inexigibilidade ao título.

O princípio da causalidade orienta que o responsável pelo ajuizamento da ação, seja por sua inércia ou inadimplência inicial, responde pelas despesas processuais.

Considerando que o ajuizamento da ação se deu pelo inadimplemento da parte executada, bem como em período anterior ao deferimento do alongamento de dívida rural, não há como afastar a sua responsabilidade pelos custos dos honorários sucumbenciais.

No caso concreto, inexistindo insurgência da parte apelada, a sentença não pode ser reformada em prejuízo desta por vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos casos em que há extinção da ação de execução em razão de alongamento de dívida rural, eventual imputação de honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, 85, §10 e 930;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1022041-29.2021.8.11.0000, 1021397-18.2023.8.11.0000, 1000697-77.2023.8.11.0046, 0009492-32.2008.8.11.0041 e 0009354-71.2018.8.11.0055
”
.

(TJMT, N.U 1000420-44.2020.8.11.0021, relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18-2-2025, DJE 21-2-2025).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025